Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PLATAFORMA ONLINE. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONLUIO DA PARTE RÉ COM ESTELIONATÁRIO. PRESENÇA DE RESPONSABILIDADE RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 14.500,00, a título de danos materiais e que deixou de conhecer do pedido contraposto. A ré/recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que agiu de boa-fé e que tanto ela quanto a autora foram vítimas de um golpe. Sustenta que o fato de falar que era cunhada do estelionatário foi apenas uma forma encontrada por ele de ludibriar a recorrente para que ambas se encontrassem e que a autora deveria ter se atentado para as evidências do golpe. Foram apresentadas contrarrazões.

2. A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente não deve prosperar. Isto porque, a teor do art. 5o, da Lei n. 9.099/95, verifica-se que o juiz da origem intimou as partes para esclarecerem quais fatos pretendiam provar em eventual audiência de instrução e julgamento, concedendo prazo para as partes se manifestarem, tendo a recorrente permanecido inerte (ID 26200807). Dessa forma, não há no presente processo indeferimento imotivado da oitiva de testemunha requerida pela ré. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da parte conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Conclui-se dos autos que tanto a autora quanto à ré foram vítimas do mesmo estelionatário, que usou de ardil para envolvê-las em seu intento criminoso. Com efeito, analisando as provas colacionadas pelas partes verifica-se que ambas colaboraram com o estelionatário ao aderirem ao negócio tendo conhecimento de que ele apresentava fatos falsos à outra parte da negociação (compradora e vendedora). No caso da autora, quanto à negociação de um terreno e, no caso da ré, quanto ao fato de ser sua cunhada.

5. Nesse contexto, em que pese a recorrente ter afirmado à autora que era cunhada do golpista, inexiste prova no processo de que tenha agido em conluio com ele, ao contrário, as provas demonstram que também foi vítima, tanto quanto a autora. A autora foi negligente ao realizar um negócio sem se atentar a detalhes importantes, como a transferência de vultoso valor para conta de um desconhecido, que em momento algum fez parte da negociação. De igual forma agiu a recorrente ao fazer afirmações falsas, no entanto, não ficou comprovado nos autos que agiu de má-fé, com a intenção de praticar um golpe na autora.

6. Assim, não se há de falar em responsabilidade civil exclusiva de quaisquer das partes. Ambas admitiram encenar a mentira contada pelo estelionatário (stellius = camaleão, o qual, no caso, emprestou suas cores a ambas as partes, que se deixaram colorir pela inventada falcatrua). A conduta das partes deu vida ao engano recíproco, de modo que foram enganadas e enganaram na mesma proporção. Bastaria uma das partes sair do roteiro maléfico e mentiroso para que a verdade libertasse ambas da senda egoística do malfeitor.

7. O dano, portanto, foi causado a ambas as partes, que devem assumir metade do prejuízo causado, cada uma, na medida em que contribuíram de forma recíproca para o exaurimento do golpe perpetrado por terceiro. A causa do dano pode ser atribuída a ambas as partes, pois basta excluir a conduta de qualquer delas para que o resultado não ocorra da forma em que se consolidou. Havendo culpa recíproca, o dano decorrente das condutas deve ser igualmente imputado aos seus causadores. Repartido o valor do dano entre as partes, prejudicada a análise do pedido contraposto.

8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, valor que deverá atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso (14/01/2021). Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na ausência de recorrente vencido.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.